Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-63.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002412-63.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante
CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002412-63.2017.8.26.0597 - Voto no 36631 – M
2
.Apelação Criminal sem Revisão no 0002412-63.2017.8.26.0597
Origem: 1a Vara Criminal/Sertãozinho
Magistrado: Angel Tomas Castroviejo
Apelante: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 36631
APELAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LESÃO
CORPORAL e AMEAÇA Materialidade e autoria
demonstradas

Defesa
resignada
com
a
condenação e com o apenamento
Recurso
exclusivamente voltado ao reconhecimento da
prescrição
Impossibilidade
Trânsito em
julgado para a acusação que implica no cálculo
prescricional à luz da pena fixada em concreto
Condutas
criminosas
posteriores
à
Lei
no
12.234/2010
Impossibilidade de a data dos
fatos constituir termo 'a quo' do cálculo Lapso
(já
reduzido
pela
menoridade
relativa
e
desprezado o concurso de crimes) não verificado
entre os marcos interruptivos da prescrição -
Recurso defensivo improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS
SANTOS contra a r. sentença de fls. 166/173, que o
condenou à pena de 03 meses de detenção e à pena de 01 mês
de detenção, ambas em regime inicial aberto, como incurso, no
art. 129, §9o, e art. 147, na forma do art. 69, caput, todos do
Código Penal, concedido o sursis por 02 anos.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 11
de abril de 2017, por volta de meio dia, na Rua Antônio Risques
Hernandes, 245, Campo Alegre, Sertãozinho, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002412-63.2017.8.26.0597 - Voto no 36631 – M
3
ofendeu, em âmbito doméstico, a integridade corporal de Taís
Tainá da Silva, causando-lhe lesões corporais, bem como a
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave.
Consta que o réu discutiu com a vítima,
sua irmã, após pedir para que a mesma esquentasse comida
para ele. Em razão disto, agrediu-a com chutes na perna, socos
nos braços, nas costas e um soco no rosto, causando as lesões
descritas a fls. 22 e 23. Em seguida, ameaçou-a dizendo “se eu
chegar e você estiver aqui eu vou te matar”.
Recorre a defesa em busca, unicamente,
do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
abstrato, argumentando que o lapso, reduzido em função da
menoridade relativa do acusado, decorreu entre os fatos e o
recebimento da denúncia (fls. 181/183).
Em contrarrazões, o Ministério Público se
manifestou pelo reconhecimento da prescrição, nos precisos
termos requeridos pela defesa e, em caso de superação da
referida tese, requereu o desprovimento do apelo (fls.
186/189).
Já a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 194/209).
Relatei.
Não há controvérsia quanto aos fatos,
vale dizer, conformou-se a defesa com o desate condenatório,
e não dedicou uma linha sequer de suas razões para atacar o
mérito da imputação, e não poderia mesmo ser de forma
distinta.
Com efeito, a materialidade delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002412-63.2017.8.26.0597 - Voto no 36631 – M
4
encontra comprovação no boletim de ocorrência (fls. 07/09),
no laudo de exame de corpo de delito, segundo o qual a
ofendida
suportou
lesão
corporal
de
natureza
leve,
consistente em hematoma no lábio inferior, hematoma no
queixo, escoriação no dorso superior e hematoma na coxa
esquerda (fls. 29/30), além da prova oral.
A autoria também é induvidosa, pois o
acusado admitiu, ainda que parcialmente, os fatos, e a vítima
confirmou, na integralidade, os fatos descritos na denúncia, no
que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas (fls.
12, 55 e mídia digital).
Nessa conjuntura, a condenação era
mesmo medida que se impunha.
As penas permaneceram no piso legal e o
regime inicial fixado foi o aberto. Negou-se, com acerto, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, dada a grave ameaça e a violência ínsitas aos tipos
penais, concedendo-se, noutro giro, o sursis.
Pretende
a
defesa,
unicamente,
o
reconhecimento da prescrição, mas sem razão.
Já de saída, refuta-se a tese de
prescrição em abstrato, pois houve prolação de sentença de
mérito, com fixação da pena em concreto, decisum contra o
qual não houve recurso ministerial, para quem, aliás, operou-se
o trânsito em julgado (fls. 174).
Nesse sentido:
“O parâmetro de aferição da prescrição no caso
concreto é a pena aplicada na sentença penal
condenatória, e não a reprimenda máxima em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002412-63.2017.8.26.0597 - Voto no 36631 – M
5
abstrato prevista no preceito secundário do tipo
penal violado. Isso porque, como observado nos
embargos de declaração sob análise, não houve
recurso da acusação contra o provimento de
primeiro grau, o que atrai a incidência da norma
do art. 110, §1o, primeira parte, do CP”. (EDcl no
AgRg
no
REsp
1409921/RS,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/09/2017,
DJe
27/09/2017).
Assim, a sistemática a ser adotada é
aquela disposta no art. 110, do Código Penal.
Além disso, uma vez que a conduta foi
perpetrada já na vigência da Lei no 12.234/2010, afasta-se a
possibilidade de a data dos fatos ser considerada como termo
a quo do prazo prescricional, na atual dicção do art. 110, §1o,
do codex: “A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido
seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa”.
Sobre o tema:
“O reconhecimento da prescrição entre a data do
fato e o recebimento da denúncia, baseando-se
na pena em concreto, somente é possível quanto a
fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova
redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o do art.
110 do CP veda expressamente o reconhecimento
da prescrição que tem por marco inicial "data
anterior à da denúncia ou queixa”. (EDcl nos EDcl
nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp
680.850/RJ,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
16/05/2018, DJe 25/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002412-63.2017.8.26.0597 - Voto no 36631 – M
6
Pois bem, forte nessas premissas, cabe
verificar, em concreto, se houve o decurso do prazo
prescricional. E a resposta somente pode ser negativa.
Ora, considerando-se isoladamente as
expiações, consoante preconiza o art. 119, do codex, e já
sopesada a menoridade relativa do acusado à época dos fatos,
que conduz à redução, pela metade, do lapso (art. 115, do
Diploma Repressivo), bem assim o quantum de pena (inferior a
01 ano), verificar-se-ia a prescrição em 01 ano e 06 meses,
tempo que não decorreu entre os marcos interruptivos
(recebimento
da
denúncia
em
09.11.2018, fls. 91/92;
publicação da sentença em 07.08.2019, fls. 171; e o
julgamento do presente recurso).
Refuta-se, portanto, a alegação de prescrição. Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
à
apelação defensória, ficando mantida a r. sentença tal qual
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator